Tribunal: TJMT
Processo: 1028951-33.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028951-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (AGRAVANTE), SANTOS NETO ADVOGADOS - CNPJ: 68.159.417/0001-35 (AGRAVADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ART. 49 DA LEI Nº 11.101/2005. TEMA 1051 DO STJ. AUTONOMIA DO CRÉDITO DE HONORÁRIOS. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em incidente processual, sob o fundamento de se tratar de crédito extraconcursal, não sujeito ao Plano de Recuperação Judicial das executadas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por sentença posterior ao pedido de recuperação judicial, submetem-se aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial; e (
ii
) saber se cláusula do PRJ pode afastar a exigibilidade de honorários sucumbenciais de titularidade do advogado, sob o argumento de
acessoriedade
em relação ao crédito principal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1051, a submissão do crédito aos efeitos da
recuperação judicial depende da data do seu fato gerador, sendo considerados extraconcursais os créditos constituídos após o pedido
recuperacional
.

4. O direito aos honorários advocatícios sucumbenciais nasce com a sentença ou ato jurisdicional que os fixa, de modo que, sendo esta posterior ao pedido de recuperação judicial, a verba possui natureza extraconcursal e não se submete ao plano de soerguimento.

5. A cláusula do Plano de Recuperação Judicial que prevê isenção de honorários não alcança crédito extraconcursal, tampouco pode dispor sobre direito autônomo do advogado, titular da verba sucumbencial, que não anuiu com eventual renúncia.

6. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e titularidade própria, nos termos do art. 23 do Estatuto da Advocacia, não se confundindo com o crédito principal da parte representada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial.

2. Cláusula de Plano de Recuperação Judicial não pode afastar a exigibilidade de honorários sucumbenciais, por se tratar de direito autônomo do advogado, titular da verba.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 49; Lei nº 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1051; STJ, REsp nº 1.841.960/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.913.225/SC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA. e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA.
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1004440-72.2023.8.11.0086, ajuizado por
SANTOS NETO ADVOGADOS
.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas executadas e determinou o regular processamento do feito, sob o fundamento de que o crédito exequendo (honorários advocatícios sucumbenciais) foi constituído após o pedido de recuperação judicial, tratando-se de crédito extraconcursal, não se sujeitando, portanto, às cláusulas do Plano de Recuperação Judicial (PRJ).

Em suas razões recursais, as Agravantes sustentam, em síntese, a inexigibilidade da obrigação. Argumentam que o crédito principal (do Banco ABC Brasil S.A.), que deu origem ao incidente onde foram fixados os honorários, está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial. Alegam que o crédito de honorários, por ser acessório, deve seguir a sorte do principal. Aduzem, ainda, que existe cláusula expressa no Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado e homologado, prevendo a isenção de honorários advocatícios de sucumbência em incidentes ou processos que tratem de créditos sujeitos à recuperação.

Requereram a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para extinguir o cumprimento de sentença.

Inicialmente, o efeito suspensivo foi deferido (ID 310887893).

O Agravado apresentou pedido de reconsideração (ID 312974884), demonstrando que a questão da fixação dos honorários já havia sido debatida em recurso anterior e que o crédito é inequivocamente extraconcursal, nascido de sentença posterior ao pedido de RJ.

Acolhendo os argumentos, proferiu
-se
nova decisão (ID 313059355), reconsiderando o posicionamento anterior e revogando a liminar, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, ao fundamento de que honorários fixados após o pedido de recuperação são créditos extraconcursais e não se submetem ao PRJ.

Em contraminuta (ID 316396886), o Agravado pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando preclusão da matéria, autonomia dos honorários advocatícios e a natureza extraconcursal do crédito, além de pedir a condenação das Agravantes por litigância de má-fé.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida (ID 324465854), opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a cláusula de isenção de honorários em PRJ não pode dispor sobre direito autônomo de terceiro (advogado) que não anuiu com a renúncia, além da natureza extraconcursal da verba.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,

cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA. e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA.
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1004440-72.2023.8.11.0086, ajuizado por
SANTOS NETO ADVOGADOS
.

Pois bem.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da controvérsia reside em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais executados pelo Agravado estão sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial das Agravantes e se a cláusula do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) que prevê a isenção de honorários em incidentes processuais é aplicável ao caso, tornando o título inexigível.

Adianto que a decisão agravada deve ser mantida, em consonância com a decisão de reconsideração já proferida e com o parecer ministerial.

A Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 49, estabelece que
"estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos".

No caso em apreço, a Recuperação Judicial do Grupo Tauá foi ajuizada em 19/06/2017. O crédito exequendo refere-se a honorários advocatícios de sucumbência arbitrados no julgamento da Impugnação de Crédito nº 0006140-13.2017.8.11.0086. Conforme consta dos autos e da decisão de piso, a sentença/acórdão que fixou a verba honorária transitou em julgado e constituiu o crédito em data muito posterior ao pedido de recuperação (em meados de 2020/2021).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1051), firmou a tese de que, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Especificamente quanto aos honorários sucumbenciais, o STJ pacificou o entendimento de que o direito ao crédito nasce com a sentença (ou ato jurisdicional equivalente) que arbitra a verba. Se a sentença é proferida após o pedido de recuperação judicial, o crédito é extraconcursal.

Nesse sentido:

"
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS
. DECISÃO MANTIDA.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EAREsp
1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020,
DJe
13/04/2020).

Na hipótese, "a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018" (fl. 687).
N
esse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (
Resp
n. 1.841.960/SP).5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.913.225/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 16/12/2021.)

Portanto, tratando-se de crédito extraconcursal, este não se submete às condições de pagamento estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial, devendo ser
pago integralmente e podendo ser objeto de execução individual, não havendo que se falar em novação.

As Agravantes sustentam que o crédito seria inexigível devido a uma cláusula no PRJ que prevê a não condenação em honorários de sucumbência em incidentes relacionados a créditos sujeitos à RJ.

Tal argumento não prospera por dois motivos principais.

Primeiro, porque, como demonstrado acima, o crédito não é concursal. As cláusulas do PRJ obrigam os credores sujeitos à recuperação (art. 59 da LREF). Não têm o condão de atingir créditos extraconcursais, constituídos posteriormente, sob pena de violação à segurança jurídica e ao direito de propriedade.

Segundo, os
honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado (art. 23 da Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia)
;

t
rata-se de verba de natureza alimentar pertencente ao profissional, e não à parte.

Ainda que o crédito principal (do Banco ABC) esteja sujeito à Recuperação Judicial, os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte adversa em razão de derrota em incidente processual possuem titularidade distinta. O advogado não participou da Assembleia Geral de Credores (AGC) votando com esse crédito específico, nem anuiu com a renúncia de seu direito autônomo.

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal, é firme no sentido de que acordo entre as partes ou cláusulas em planos de recuperação não podem dispor sobre o direito autônomo do advogado aos honorários sucumbenciais sem a sua expressa concordância.

A cláusula citada pelas Agravantes (
"a extinção de referidas execuções poderá ser requerida de forma conjunta... ressaltando-se que a extinção... não implicará condenação..."
) refere-se a um contexto de novação e extinção consensual de
execuções de créditos sujeitos. Não se aplica para blindar a Recuperanda de condenações sucumbenciais em incidentes contenciosos onde ela restou vencida após o pedido de recuperação, gerando um novo crédito (extraconcursal).

O Agravado requer a condenação das Agravantes por litigância de má-fé, alegando omissão de fatos. Embora a tese das Agravantes seja frágil e contrária à jurisprudência dominante, entendo que a interposição do recurso, por si só, não configura dolo processual suficiente para a aplicação da multa neste momento, situando-se no limite do exercício do direito de defesa. Indefiro, por ora, o pedido de multa.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada que rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, dada a natureza extraconcursal e autônoma do crédito de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026